Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-19.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO CUMULADO COM AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DE PROCESSO DE COBRANÇA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Inviável a modificação da sentença que extinguiu a reconvenção na qual se postula a revisão do aluguel, por inépcia da petição inicial, com base no art. 330, § 1o, inciso IV, se o locador/reconvinte já havia ajuizado ação postulando o despejo do locatário/reconvindo.
2. Ainda que a pretensão veiculada na reconvenção seja a revisão do valor do aluguel apenas para o período que medeia o ajuizamento da ação de despejo e a efetiva restituição do imóvel, não é possível cumular tal pretensão com o pedido de despejo formulado em ação diversa, porquanto a lei só autoriza a revisão judicial do valor de aluguel na hipótese em que o postulante pretende o prolongamento da relação contratual.
3. O intervencionismo estatal nos contratos, por afetar diretamente o exercício da autonomia privada dos contratantes, só pode ocorrer nos estritos limites de autorização legal. E, do que se infere do disposto no art. 68, § 1o, da Lei no 8.245/91, só existe autorização legal para que o Estado-Juiz modifique o valor do aluguel na hipótese em que se pretende a conservação do contrato.
4. Apelo parcialmente provido.